Tribunal: TJDFT
Processo: 0750667-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750667-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO DIAS DE SOUZA, BYRON SEABRA GUIMARAES NETO PACIENTE: THIAGO RIOS PINA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de THIAGO RIOS PINA ALVES, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve o decreto prisional do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade (ID 53870108). Alegam os impetrantes, em síntese, que a autoridade impetrada condenou o paciente à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, proibindo-o de recorrer em liberdade sob a equivocada apreensão de que o sentenciado é reincidente específico. Argumentam que o erro grosseiro provocou a exasperação da pena em todas as fases da dosimetria, convalidando-se uma decisão completamente ilegal de prisão preventiva, notadamente porque o apenado não possui nenhuma condenação transitada em julgado em seu desfavor. Afirmam que se a realidade dos autos tivesse sido observada, sem prejuízo da absolvição, a pena jamais atingiria 8 (oito) anos e o regime de cumprimento, consequentemente, não seria o fechado, tampouco seria negado o direito de apelar em liberdade. Defendem, pois, o imediato contramandado de prisão ao argumento de que o paciente não deve aguardar o julgamento do recurso de apelação, já exercitado, para corrigir tal ilegalidade. Por fim, sustentam a ausência de periculosidade do paciente, porquanto respondeu em liberdade ao procedimento acusatório, sem cometer nenhum fato novo criminoso. Destacam, ainda, que o acusado não integra organização criminosa, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, além de ser pessoa idônea, portadora de primariedade e bons antecedentes, com família constituída, endereço fixo e labor lícito. Requerem, liminarmente: o imediato relaxamento/revogação da prisão preventiva, haja vista manifesta ILEGALIDADE, que maculou o fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva e a decisão sentenciante, com a imediata expedição do contramandado de prisão em favor do Paciente, autorizando expressamente que o Paciente possa recorrer em liberdade; No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Subsidiariamente, pedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença que negou ao paciente o alegado direito de recorrer em liberdade. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, o paciente, preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, teve a liberdade restituída em audiência de custódia, realizada em 26/05/2023, com a fixação de medidas cautelares, dentre as quais recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico. Todavia, diante do descumprimento reiterado do termo de compromisso, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente (ID 53870105). Ora, o descumprimento das medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade provisória autoriza o decreto da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, na esteira do artigo 282, §4o c/c o artigo 312, §1o, ambos do CPP. Nesse cenário, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, dos termos da sentença condenatória, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), tanto que o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Outrossim, está caracterizado o periculum libertatis, considerando que as circunstâncias fáticas descritas na inicial acusatória, cuja imputação foi acolhida pela sentenciante, evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar malferimento à saúde pública. Além disso, a folha de antecedentes do paciente (ID 159905053 dos autos de origem) demonstra a sua dedicação à atividade criminosa, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. A propósito, vale mencionar que o processo citado pela magistrada para fundamentar a reincidência específica (FAP de ID 159905053, p. 5 → ação penal 5220025-18.2020.8.09.0137) não transitou em julgado, o que é corroborado pelo andamento processual trazido pelos impetrantes ao ID 53870083 do presente writ, bem como pelo relatório de situação processual executória. Ocorre que o alegado equívoco cometido pela magistrada ao atribuir ao paciente a condição de reincidente específico não tem o condão de elidir os demais fundamentos que justificam a segregação cautelar. Ademais, ainda que se afaste a agravante da reincidência, as circunstâncias do art. 59 do CP não lhe são totalmente favoráveis (antecedentes, conduta social, qualidade e quantidade das drogas), justificando, pois, a exasperação da pena-base. Portanto, acertada a sentença ao manter a ordem de prisão, a qual, inclusive, ainda está em aberto. Evidente, também, que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares é inadequada e insuficiente para o resguardo da ordem pública, aliado ao fato de que o artigo 313, I, do CPP, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora